Tribunal: STF
Processo: Rcl 45117
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.218 E NO RE 1.017.365. TEMA 1.031 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Oscar Benites Lopes contra decisão monocrática de minha lavra, que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.218. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO PROCESSO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE”
    O agravante sustenta, em síntese, a existência de ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao tema ora em discussão nos autos do RE 1.017.365, Tema 1.031 da repercussão Geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Alega que “em flagrante violação à decisão proferida no RE 1017365, a Ação de Reintegração de Posse nº 5007585-82.2018.4.04.7002 teve curso normal, culminando na sentença objeto desta reclamação”.
    A Itaipu Binacional apresentou contestação, alegando que sua posse e propriedade da área invadida seria incontroversa, sendo que “conquanto os Reclamantes afirmem que a sua retirada da Faixa de Proteção Ambiental configuraria risco à segurança pública, é preciso ponderar que, na verdade, é a sua manutenção no local, tal como determinado no âmbito da SL nº 1.218, que tem capacidade de causar danos à ordem e segurança públicas” (doc. 36).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo interno, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDÍGENA. ITAIPU BINACIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA SL 1.218 E NO RE 1.017.365/SC. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DECISÃO NO RE 1.017.365/SC. TEMA 1.031 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. É cabível reclamação constitucional em face de suposto descumprimento da decisão proferida na SL 1.218 e no RE 1.017.365/SC por se prestar a via processual à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o art. 102, I, l, da Constituição Federal. 2. Independe do esgotamento das instâncias ordinárias o conhecimento da reclamação quando se busca o cumprimento de decisão cautelar de suspensão nacional de processos judiciais proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. A suspensão nacional de processos determinada no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031 da Repercussão Geral) alcança as ações que possam afetar a demarcação de terras indígenas e prejudicar seus direitos territoriais. — Parecer pelo provimento do agravo interno” (Doc. 59)
    Ante os argumentos manejados no presente recurso e com fundamento no § 2º do art. 1.021 do CPC, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto pelo reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Oscar Benites Lopes e outros integrantes da comunidade indígena Ava-Guarani contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, nos autos da Ação de Reintegração 5007585-82.2018.4.04.7002, por suposta violação à decisão proferida por esta Suprema Corte na Suspensão de Liminar 1.218.
    Narra que nos autos da Suspensão de Liminar 1.218 foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse em favor da Itaipu Binacional, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR nos autos da Ação de Reintegração 5007585-82.2018.4.04.7002, até o respectivo trânsito em julgado da ação. Alega que, embora notificado acerca da decisão acima, o Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR determinou o prosseguimento da ação e proferiu sentença de procedência, determinando a reintegração de posse, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão proferida na SL 1.218. Sustenta que “o juízo de piso afrontou diretamente a ordem da Presidência, ao ignorar solenemente os termos da decisão lançada na SL 1218 e determinar não somente o prosseguimento da ação n. 5007585-82.2018.4.04.7002, como também proferir sentença de procedência da demanda, com consequente expedição do mandato reintegratório da decisão suspensa pelo STF”.
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento do pedido liminar, para determinar a imediata anulação da sentença e suspensão do trâmite da Ação de Reintegração de Posse 5007585-82.2018.4.04.7002 e, no mérito, a confirmação da liminar e procedência do pedido.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do RE 1.017.365, Rel. Min. Edson Fachin, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 22/02/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.031, em acórdão que possui a seguinte ementa, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida”.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Edson Fachin determinou, em 06/05/2020, a suspensão de todos os processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve reintegração de posse de área ocupada por comunidade indígena. Tal matéria está relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do RE 1.017.365 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que a sentença impugnada foi proferida em 06 de outubro de 2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.031 ocorreu em 22/02/2019 e a ordem de suspensão nacional de processos se deu em 06/05/2020.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar a relações de posse de áreas ocupadas por indígenas demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os atos decisórios proferidos Ação de Reintegração de Posse 5007585-82.2018.4.04.7002 após a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031 da Repercussão Geral), determinando, outrossim, a suspensão do andamento do feito de origem até o julgamento do mencionado recurso extraordinário. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Federal de Foz Iguaçu. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente